Tribunal: TCU
Processo: 034.541/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2115/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.541/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Rodrigues Xavier (XXX.214.737-XX); Edna Maria Costa da Silva (XXX.826.657-XX); Edy de Oliveira Calheiros (XXX.349.937-XX); Glauco Rodrigues Soares (XXX.827.033-XX); Maria da Penha Vieira (XXX.255.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.